Tribunal: TJSP
Processo: 1500168-84.2019.8.26.0058
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-06
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:
LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – RECURSO DEFENSIVO: PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA E AFASTAMENTO DE SURSIS – INADMISSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADAS PELA TESTEMUNHA E PROVA PERICIAL – ADEQUADA CONCESSÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – MEDIDA NECESSÁRIA E SUFICIENTE PARA PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO –

Ementa:
LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – RECURSO DEFENSIVO: PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA E AFASTAMENTO DE SURSIS – INADMISSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADAS PELA TESTEMUNHA E PROVA PERICIAL – ADEQUADA CONCESSÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – MEDIDA NECESSÁRIA E SUFICIENTE PARA PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.